Tribunal: TCU
Processo: 043.331/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos da União relativos por meio de termo de parceria que objetivou a realização do projeto Road Show promocional itinerante - Caminhão Destino Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos recebidos da União para realização de projeto turístico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. arquivar os presentes autos sem julgamento do mérito; e 9.2. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas cabíveis, e também ao Ministério do Turismo.